Tribunal: TJDFT
Processo: 0707100-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 0008465-28.1994.4.01.3400 (NUMERAÇÃO ORIGINÁRIA 94.00.08514-1). BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. FORO DA SEDE. INAPLICÁVEL. DECISÃO MANTIDA.

1. Na origem, cuida-se de ação de produção antecipada de provas, visando ao cumprimento de sentença proferida na Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400 (numeração originária 94.00.08514-1), na qual houve a condenação solidária do Banco do Brasil, da União e do BACEN ao pagamento do valor correspondente às diferenças de aplicação do índice IPC (84,32%) e o BTN (41,28%) referentes ao mês de março de 1990.

2. A elevada distribuição de cumprimentos individuais de sentença coletivas e/ou produção antecipada de provas em face do Banco do Brasil, por deter sede em Brasília, vem prejudicando a prestação jurisdicional e dificultando a administração da Justiça, o que se caracteriza como abusividade, nos termos do art. 63, §3o do CPC. Precedentes.

3. Considerando a relação consumerista estabelecida entre as partes, indica-se como foro competente o domicílio do credor, nos termos do art. 101, I do Código de Defesa do Consumidor.

4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.